Tribunal: TJES
Processo: 5022014-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022014-20.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: JOELMA RIBEIRO FERREIRA ASCACIBAS
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA E DO CARÁTER REPARADOR. LAUDOS GENÉRICOS. RISCO DE DANO REVERSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela provisória para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos, com fornecimento de materiais e medicamentos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos pleiteados possuem caráter reparador ou funcional, apto a ensejar cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.069, fixa que planos de saúde devem custear cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-bariátricos, desde que não sejam meramente estéticas.

A cobertura obrigatória exige comprovação, por laudo médico idôneo, do caráter reparador ou funcional dos procedimentos indicados.

Os laudos juntados aos autos apresentam conteúdo genérico e padronizado, sem individualização do quadro clínico da paciente, o que compromete sua força probatória.

Não há demonstração concreta da urgência dos procedimentos, inviabilizando a concessão de tutela provisória.

A concessão de medida liminar de alto custo e potencial irreversibilidade demanda prova robusta, o que não se verifica no caso.

A imposição imediata de custeio de múltiplos procedimentos, sem comprovação suficiente, acarreta risco de dano reverso à operadora, diante da dificuldade de ressarcimento.

A jurisprudência do Tribunal exige comprovação inequívoca do caráter reparador e da urgência para deferimento de tutela antecipada em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas por plano de saúde depende de comprovação inequívoca de seu caráter reparador ou funcional. 2. A concessão de tutela provisória exige laudo médico individualizado e demonstração concreta de urgência. 3. Laudos genéricos e padronizados não são aptos a comprovar a probabilidade do direito. 4. O risco de irreversibilidade econômica justifica o indeferimento da tutela quando ausente prova robusta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; TJES, AI nº 50096089820248080000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022014-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: JOELMA RIBEIRO FERREIRA ASCACIBAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão por meio da qual o MM. Juiz
a quo
, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada por Joelma Ribeiro Ferreira Ascacibas em desfavor de SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar que a operadora do plano de saúde proceda à autorização e custeio de diversos procedimentos cirúrgicos reparadores de cirurgia pós-bariátrica, bem como ao fornecimento de todos os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 17558451) a Agravante pugna pela reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i)
a ausência de caráter de urgência ou emergência dos procedimentos, que são eletivos;
(ii)
os laudos médicos apresentados são genéricos, idênticos aos utilizados em outras demandas, e emitidos por profissional de fora da rede credenciada;
(iii)
ausência de demonstração do caráter funcional dos procedimentos, que seriam meramente estéticos;
(iv)
a negativa de cobertura foi lícita, com base no contrato e nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); e
(v)
a decisão gera grave risco financeiro e desequilíbrio contratual.

Pois bem.
É certo que, segundo o Tema Repetitivo n.º 1.069 do STJ, “
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
”.

Desse modo, a cobertura se impõe quando a cirurgia plástica possui caráter reparador ou funcional, e não meramente estético, o que deve ser atestado por meio de laudo médico juntado aos autos.

Ocorre que, ao compulsar os autos do processo principal, verifiquei a ausência de juntada de laudo médico que indique, de forma individualizada e fundamentada, a necessidade e a urgência da realização dos procedimentos cirúrgicos para o quadro clínico específico da Agravada.

Com efeito, os laudos médicos apresentados possuem conteúdo genérico e padronizado. Verificou-se que as descrições clínicas são idênticas a diversos outros laudos utilizados em processos análogos, o que retira a força probatória necessária para uma concessão de liminar de alto custo e de natureza irreversível.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Quarta Câmara Cível:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar que o plano de saúde promovesse a cobertura integral das cirurgias descritas em relatório médico, fornecendo materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária. A Agravada havia ajuizado ação originária buscando compelir o plano a cobrir cirurgias plásticas pós-bariátricas descritas em laudo médico, alegando urgência e necessidade dos procedimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem caráter reparador ou funcional e decorrem do tratamento de obesidade mórbida, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) verificar se a urgência requerida para deferimento da tutela provisória foi devidamente demonstrada. III. RAZÕES DE DECIDIR. O Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ estabelece que planos de saúde são obrigados a cobrir cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos, desde que não sejam meramente estéticas.
No presente caso, os documentos apresentados pela Agravada não demonstram de forma inequívoca que todos os procedimentos requeridos possuem caráter reparador ou funcional, bem como não indicam urgência que justifique a tutela antecipada. A jurisprudência deste Tribunal, em casos similares, tem entendido que, para a concessão de tutela provisória, é necessário que os laudos comprovem com clareza o caráter reparador e a urgência dos procedimentos, sob pena de indeferimento do pedido antecipado. A concessão de medida liminar deve ser precedida de produção de provas mais robustas que comprovem tanto o caráter reparador dos procedimentos quanto a urgência, especialmente quando o custo elevado das cirurgias e os materiais requisitados exigem criteriosa análise de mérito
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Para a concessão de tutela provisória que determine a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, é necessário comprovar de forma inequívoca o caráter reparador ou funcional dos procedimentos solicitados e a urgência na sua realização.
A mera apresentação de laudos genéricos, sem individualização do quadro clínico do paciente e sem demonstração clara da urgência, não atende aos requisitos para deferimento de tutela provisória
. [...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50096089820248080000, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJ: 18/11/2024)

Além disso, destaca-se que a determinação de custeio imediato de múltiplos procedimentos sem prova robusta de funcionalidade gera um risco de dano reverso à Agravante, diante da dificuldade de repetibilidade dos valores gastos caso, ao final do processo, se conclua pela natureza meramente estética das intervenções.
Portanto, diante da fragilidade do suporte probatório inicial e da ausência de demonstração de urgência que não pudesse aguardar o trâmite regular da ação, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para afastar a obrigação de fazer imposta liminarmente.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem, confirmando os efeitos da decisão suspensiva anteriormente proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.